Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-50.2020.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001580-50.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 962.064.891-91 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E O LABOR. LESÕES DE NATUREZA EMINENTEMENTE DEGENERATIVA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária (espécie 32), em razão de incapacidade laborativa parcial e permanente, decorrente de problemas ortopédicos no joelho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária (espécie 32) em aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), com fundamento na alegação de que a incapacidade teria decorrido de acidente sofrido no ambiente de trabalho ocorrido em 2006, quando a apelante escorregou no chão molhado, lesionando joelho, braço, ombro e coluna.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial é concludente quanto à natureza degenerativa das lesões apresentadas pela parte autora, afastando categoricamente o nexo causal com o suposto acidente laboral. O expert foi taxativo ao responder negativamente sobre a existência de nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, bem como sobre a existência de lesões consolidadas decorrentes de acidente.

4. As conclusões periciais são corroboradas por evidências nos autos, como a constatação de que "a doença do ombro já existia em 2009, anos antes do referido acidente de trabalho", além do diagnóstico de sobrepeso da segurada, fator que notoriamente pode contribuir para quadros degenerativos ortopédicos.

5. Embora o laudo pericial não vincule o magistrado, conforme preceituam os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, no caso em análise, a conclusão técnica do perito judicial mostra-se irrefutável, não havendo nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmá-la.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A conversão da aposentadoria por invalidez previdenciária em aposentadoria por invalidez acidentária somente é possível quando comprovado o nexo causal entre a incapacidade e o trabalho, sendo inviável quando a perícia médica judicial atesta, inequivocamente, que as lesões são de natureza degenerativa, sem relação com o alegado acidente de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC - AC: 95751 SC 1998.009575-1, Relator: Trindade dos Santos, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 15/09/1998.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA DO CARMO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença por Acidente do Trabalho (Espécie 91) com Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente por Acidente do Trabalho (Espécie 92) com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, processo nº 1001580-50.2020.8.11.0039, movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS).

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido da autora Ana do Carmo de Oliveira, determinando o restabelecimento da aposentadoria por invalidez. A decisão fundamentou-se na comprovação, via perícia médica, da incapacidade parcial e permanente da segurada (problemas ortopédicos no joelho), bem como na verificação da qualidade de segurada e cumprimento da carência legal. O benefício deve ser pago desde a data da cessação (13/09/2018), com implantação em 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, além de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios de 10%.

Inconformada, a apelante argumenta que sua incapacidade decorreu de acidente sofrido no ambiente de trabalho em 2006, quando escorregou no chão molhado, lesionando joelho, braço, ombro e coluna. Sustenta que esta origem acidentária de sua incapacidade não foi devidamente considerada na sentença.

O principal impacto prático desta alteração seria o cálculo da renda mensal inicial (RMI). Na aposentadoria por invalidez acidentária, o coeficiente aplicado seria de 100% da média de todos os salários de contribuição desde julho/1994, enquanto na previdenciária (espécie 32), o cálculo consideraria 60% + 2% a cada ano excedente de contribuição, conforme as novas regras da Reforma da Previdência (EC 103/2019).

Além disso, a apelante argumenta que, como sua incapacidade é anterior à vigência da referida reforma constitucional, não deveriam ser aplicadas as novas regras de cálculo, independentemente da espécie do benefício concedido.

Diante disso, requer a reforma parcial da sentença para: (1) converter o benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária (espécie 32) em aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92); (2) recalcular a renda mensal inicial com coeficiente de 100%; (3) conceder tutela antecipada para implantação em 48h; (4) fixar honorários recursais de 20%.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Ana do Carmo de Oliveira ingressou com ação judicial de natureza previdenciária requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92).

Verifica-se do decisum abjurgado que embora a autora tivesse pedido o restabelecimento do auxílio-doença, o juiz, com base na perícia judicial que constatou incapacidade parcial e permanente, determinou a concessão de aposentadoria por invalidez, por entender que esse benefício era mais adequado à condição da autora, visto que a incapacidade foi considerada permanente.

Ab initio
, impende salientar que a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à natureza da incapacidade da segurada, se decorrente ou não de acidente de trabalho, para fins de conversão do benefício concedido (espécie 32) em benefício acidentário (espécie 92).

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que o laudo pericial é absolutamente concludente quanto à natureza degenerativa das lesões apresentadas pela parte autora, afastando categoricamente o nexo causal com o suposto acidente laboral
. Da análise do caderno probatório, constata-se expressamente que:

1. Em resposta ao quesito 22 (fl. 12), quando indagado sobre a existência de "nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas", o expert judicial foi taxativo ao responder: "Não";

2. No quesito 23 (fl. 12), ao ser questionado sobre a existência de "lesões consolidadas decorrentes de acidente", o perito judicial consignou, inequivocamente: "Não, as lesões são eminentemente degenerativas";

3. Na conclusão do parecer técnico (fl. 10), o douto perito reiterou que "as lesões são eminentemente degenerativas";

4. Em complementação, o expert ainda observou, na resposta ao quesito 10 (fl. 14), que "a doença do ombro já existia em 2009 anos antes do referido acidente de trabalho".

Malgrado o laudo pericial não vincule o magistrado, conforme preceituam os artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito."

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

No caso
sub examine
, a conclusão técnica do perito judicial mostra-se irrefutável, não havendo nos autos qualquer elemento probatório idôneo capaz de infirmá-la.
Acrescente-se, ainda, que o extrato do dossiê previdenciário corrobora o diagnóstico de sobrepeso da segurada, fator que notoriamente pode contribuir para quadros degenerativos ortopédicos
(Id. 273975990 – pág. 38).

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem firmado entendimento no sentido da impossibilidade de conversão do benefício previdenciário em acidentário quando não comprovado o nexo causal entre a incapacidade e o labor, conforme precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PREVIDENCIÁRIA EM ACIDENTÁRIA. INCOMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SINISTRO LABORATIVO OU DE LIAME CAUSAL ENTRE O QUADRO MÓRBIDO GERADOR DA INATIVAÇÃO E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO OBREIRO. CONVERSÃO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA, PARA TANTO, PROVIDA.
A conversão da aposentadoria por invalidez previdenciária em sua congênere acidentária

somente se faz plausível quando comprovada, com suficiência, a ocorrência de sinistro laborativo como causa no mínimo coadjuvante da incapacitação definitiva ou, quando menos, a influência do trabalho desenvolvido pelo obreiro para a formação do quadro invalidatório
. Ausente essa prova, não há condições para a transmudação da inativação previdenciária em aposentação acidentária." (TJ-SC - AC: 95751 SC 1998.009575-1, Relator.: Trindade dos Santos, Data de Julgamento: 15/09/1998, Primeira Câmara de Direito Civil). (grifei)

Ex positis
, por não restar comprovado o nexo de causalidade entre a incapacidade da segurada e o alegado acidente de trabalho,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025